Tribunal: STJ
Processo: 0825454-56.2017.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416135 - RN(2023/0262970-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PAULO JOSE FALCAO DE ARAUJO
EMBARGANTE
: CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES - RJ124366
JULIANO LIRA GUIMARÃES - RN007968
ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE -
RN000669A
ISABELA ARAÚJO BARROSO - RN017435
MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA -
RN004490
MARCOS VINICIUS RODRIGUES PACHECO DE MOURA -
DF070051
EMBARGADO
: ADRIANO DOS SANTOS TRIGO FILHO
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES GOUVEIA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4509a48b-9e2f-452e-bd84-c287c9d8df83

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416135 - RN(2023/0262970-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PAULO JOSE FALCAO DE ARAUJO
EMBARGANTE
: CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES - RJ124366
JULIANO LIRA GUIMARÃES - RN007968
MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA -
RN004490
MARCOS VINICIUS RODRIGUES PACHECO DE MOURA -
DF070051
EMBARGADO
: ADRIANO DOS SANTOS TRIGO FILHO
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES GOUVEIA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos por CFA REALTY
EMPREENDIMENTOS LTDA. e OUTRO ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO ARBITRAL. VINCULAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
SÚMULA No 282/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da inexistência de inovação recursal sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl.
1.678).

Documento eletrônico VDA56003828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:50
Código de Controle do Documento: 4d411ddf-3b74-4ab1-81b4-94e289d78cc1

Nas razões dos presentes aclaratórios, os embargantes sustentam haver
omissão no julgado em relação ao enfrentamento de argumento central, no sentido de
que a aplicação do princípio da competência-competência (Kompetenz-Kompetenz) em
contrato paritário é questão exclusivamente de direito, afastando a incidência da
que houve prequestionamento explícito do
o, § 2o, da
Súmula no 7/STJ,
art. 4
pelo Tribunal de origem e implícito do
o do CPC.
Lei no 9.307/1996
art. 5
Impugnação às e-STJ fls. 1.701/1.706.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"De outro lado, o Tribunal de origem deu provimento à apelação
por entender que 'o juízo arbitral não tem como emitir um pronunciamento
e determinou o retorno dos
declaratório nos moldes pretendidos na inicial'
autos ao juízo de origem.
Confira-se:
'(...)
Esclarecidos tais pontos, penso que a jurisdição
estatal não pode ser afastada no presente caso, ao menos não
totalmente.
Veja-se que o apelante ADRIANO pretende com a
demanda proposta o reconhecimento da sua condição de
sócio da empresa ATPA REALTY. A ação inclusive foi
denominada de 'ação de reconhecimento de participação
societária
indenização por danos materiais e morais',
c/c
requerendo-se, na inicial, o julgamento procedente do
pedido para se 'Reconhecer declarar, para todos os fins de
direito e necessários, que o Autor, sr. Adriano dos Santos
Trigo Filho, era sócio de fato do Réu, Sr. Paulo Araújo,
junto a empresa ‘ATPA REALTY EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
(ATPA),

noo
CNPJ/MF
com o percentual societário de 49%
13.243.359/0001-31,
do seu capital social' (item 'c.1', id. 4185918, p. 51-52,
.
negritos e maiúsculas no original)
Ora, a mim não me parece possível que o juízo
arbitral tenha competência para reconhecer e declarar a
condição do apelante ADRIANO como sócio da ATPA
REALTY. Semelhante reconhecimento (ou não reconhecimento) somente pode ser declarado pelo
Judiciário, analisando os fatos e provas reunidos nos
autos mediante regular instrução probatória. De outro
lado, ADRIANO somente poderá apelar à arbitragem se for
reconhecido como sócio da empresa, do contrário o seu
pleito certamente será inadmitido pelo juízo arbitral.
Ou seja, o juízo arbitral não tem como emitir um
pronunciamento declaratório nos moldes pretendidos na
inicial, pois se trata de uma questão externa ao próprio
instrumento contratual e que o precede. Eventual
reconhecimento judicial de ADRIANO como sócio da ATPA
Documento eletrônico VDA56003828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:50
Código de Controle do Documento: 4d411ddf-3b74-4ab1-81b4-94e289d78cc1

REALTY fará, aí sim, com que os demais litígios
relacionados ao contrato sejam solucionados através de
arbitragem,
porquanto
estará
aquele
submetido
à
convenção arbitral estipulada na Cláusula 12.1 do
contrato social da empresa, mesmo tendo esta sido
desconstituída pelo distrato social de id. 4186097.
Isso porque, pela doutrina da separabilidade,
abrigada inclusive no
o, caput, da
(Lei
art. 8.
Lei no 9.307/1996
de Arbitragem), a convenção de arbitragem possui independência
em relação ao contrato subjacente. Assim, a rescisão do contrato
não afeta a cláusula compromissória no que diz respeito a litígios
surgidos durante a sua vigência, tendo o juízo arbitral a
prerrogativa de considerar quaisquer questões relacionados à
existência, validade, legalidade ou mesmo rescisão do contrato
(e-STJ fl. 1.158 - grifou-se)
principal.'

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
No que se refere à ofensa aos arts. 5o do CPC e 4o, § 2o, da
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos
Lei no 9.307/1996,
apontados como violados no recurso especial não foram objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos
embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide,
por analogia, o disposto na
'
Súmula no 282/STF: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada'" (e-STJ fls.
).
1.682/1.683

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:50
Código de Controle do Documento: 4d411ddf-3b74-4ab1-81b4-94e289d78cc1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.416.135 / RN
Número Registro: 2023/0262970-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08254545620178205001 8254545620178205001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO JOSE FALCAO DE ARAUJO
AGRAVANTE : CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES - RJ124366
JULIANO LIRA GUIMARÃES - RN007968
MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA - RN004490
MARCOS VINICIUS RODRIGUES PACHECO DE MOURA -
DF070051
AGRAVADO
: ADRIANO DOS SANTOS TRIGO FILHO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES GOUVEIA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - CONSTITUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO JOSE FALCAO DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA56865004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 6236b18b-4de5-4081-8f3f-b8a8cdfeb666

EMBARGANTE : CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES - RJ124366
JULIANO LIRA GUIMARÃES - RN007968
MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA -
RN004490
MARCOS VINICIUS RODRIGUES PACHECO DE MOURA -
DF070051
EMBARGADO : ADRIANO DOS SANTOS TRIGO FILHO
EMBARGADO : MARIA DE LOURDES GOUVEIA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 6236b18b-4de5-4081-8f3f-b8a8cdfeb666